Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-80.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002925-80.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO REIS NASCIMENTO - CPF: 005.500.071-13 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), DR. A JUIZA DE DIREITO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUCAO DE MERITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DO PROGRESSIMENTO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. NATUREZA SATISFATIVA. CÁLCULO HOMOLGADO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Liminar concedida em Mandado de Segurança para determinar o prosseguimento da tramitação do processo em fase de cumprimento de sentença, com posterior homologação de cálculo e ordem de pagamento, perda superveniente do objeto do “Mandamus”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1002925-80.2024.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Marcus Vinicius da Conceição Reis Nascimento

Impetrado:

Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

Litisconsorte

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão proferida na ação nº 1042474-80.2023.8.11.0001que suspendeu a tramitação objetivando o pagamento do auxílio fardamento, em face à decisão prolatada pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000, que determinou a suspensão dos processos individuais e coletivo, para garantia da autoridade da decisão prolatada na ADI nº 1021296-44.2024.8.11.0000.

O Impetrante alega que ingressou com a referida ação de cobrança de ajuda fardamento e que o pedido foi julgado procedente, cuja sentença transitou em julgado. Assevera que a decisão na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000 atinge apenas as decisões judiciais que não transitaram em julgado. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que suspendeu os atos processuais de cumprimento da sentença.

A liminar foi deferida, sendo suspensos os efeitos da decisão objeto deste
Mandamus
e determinado que seja dado continuidade aos atos processuais de cumprimento da sentença, conforme decisão prolatada em 09/12/2024.

A Autoridade Coatora foi dispensada de prestar informações e o Litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão lançada em 08/01/2025.

Pois bem. Da análise dos autos principais, vê-se que foi dado continuidade a fase de cumprimento de sentença, tendo sido homologado os cálculos em 18/03/2025, conforme sentença proferida no id. 187461253.

Dessa forma, em face à liminar deferida, que teve natureza satisfativa, não se justifica o prosseguimento do presente Mandado de Segurança, por ter ocorrido à perda superveniente do interesse processual. A jurisprudência é neste sentido:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO JULGADO. PROCESSO PRIMITIVO TRANSITADO EM JULGADO E ARQUIVADO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREJUDICADO.

Mandado
de Segurança impetrado contra decisão do juízo a quo que indeferiu a gratuidade da justiça em razão da não-comprovação da hipossuficiência.
Liminar deferida determinando o regular processamento do recurso inominado interposto.
Ação principal que teve o recurso conhecido e desprovido (1002702-50.2018.811.0013).
Trânsito em julgado já certificado na ação principal.
Perda superveniente de interesse processual.
Inexorável o reconhecimento da cessação dos efeitos do ato coator com o arquivamento da ação principal, deve ser reconhecido o perecimento do objeto deste recurso.
Recurso conhecido e prejudicado.

(N.U 1000243-94.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PROCESSO PRIMITIVO JÁ QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia que fosse concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de hipossuficiência do reclamante, quando houve julgamento do Recurso interposto pelo reclamante e a decisão transitou em julgado.

(N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020)

Ante o exposto
, em razão do julgamento do recurso inominado interposto na ação principal gerou à perda superveniente do objeto deste Mandado de Segurança, por isso julgo-o extinto sem resolução do mérito. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025